Tribunal: TJSP
Processo: 2020427-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2020427-86.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante EMISSÃO S.A e é agravada
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2020427-86.2020.8.26.0000 – Crs 15420e
2
Voto no 42.205
Agravo de instrumento no 2020427-86.2020.8.26.0000
Processos originários no 1119115-28.2019.8.26.0100 e no
1090114-95.2019.8.26.0100
22a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Emissão S/A
Agravada: Movida Locação de Veículos S/A
Interessada: Soluciones Andinas Água S.R.I.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não
se
conhece
de
agravo
de
instrumento deserto.
Executada agrava da respeitável decisão
(fl. 47 dos autos originários) que, nos embargos à execução
de
título
extrajudicial,
indeferiu-lhe
o
pedido
de
“parcelamento” das custas iniciais, em que insiste.
Argumenta com crise financeira, com hipossuficiência e
com cerceamento de defesa e busca a concessão do
benefício da gratuidade.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 6) e veio resposta (fls. 20/29).
É o relatório.
Ficou indeferido o pedido de gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2020427-86.2020.8.26.0000 – Crs 15420e
3
e a executada deixou de recolher o preparo, apesar da
oportunidade concedida (fl. 6).
O recolhimento de R$ 23,55 (fls. 11/12 e
16) corresponde ao custeio da intimação postal (fl. 8), não a
preparo, a afastar faculdade de complemento.
A despeito da pertinência, a consulta (fl.
17) fica prejudicada.
Julga-se, pois, deserto o agravo de
instrumento, de que não se conhece.
Celso Pimentel
relator